Tribunal: STF
Processo: ADPF 717
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), e pela Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (ABIPESCA) em face da Medida Provisória nº 772/2017, a qual aumentou o teto da multa prevista no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 7.889/1989, para o caso de infração à legislação sanitária e industrial referente a produtos de origem animal.



    Em sede preliminar, as arguentes afirmam ser entidades de classe de âmbito nacional, representativas do setor organizado de proteína animal no país e atuantes na defesa de interesses econômicos homogêneos. 



    No mérito, relatam que a Medida Provisória nº 772/2017 elevou de 25 mil BTNs (ou R$ 42,8 mil, em valores da época) para R$ 500 mil o, teto das multas do serviço federal de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. 



    Asseveram que a mencionada MP foi revogada pela Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017, e que ambas perderam a validade por decurso de prazo, conforme consta dos Atos Declaratórios do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nºs 67 e 68/2017.



    Sustentam que, embora a MP nº 772/2017 não esteja mais em vigor, seus efeitos subsistem, haja vista que 



    “diversas autuações foram lavradas para a aplicação da multa majorada do art. 2º, II, da Lei nº 7.889/89, e isso – vale observar – quer quanto ao período de vigência da MP nº 772/2017, quer quanto a fatos ocorridos após 09.08.2017, data da sua revogação pela MP nº 794/2017” (eDoc. 1, fl. 6).



    As requerentes apontam como preceitos fundamentais violados os princípios da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição), da separação dos Poderes (art. 2º da CF), da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica (art. 5º, XL, da CF) e da legalidade (arts. 5º, III e XXXIX, e 37, caput, da CF). 



    Argumentam que i) a segurança jurídica e a separação dos Poderes “iluminam o alcance do art. 62, § 11, da Constituição, impedindo que medida provisória decaída embase atos administrativos praticados após o seu período de vigência, mesmo que relativos a fatos ocorridos durante este (STF, Pleno, ADPF nº 216/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20.03.2020)”; ii) “mesmo que se admitisse a aplicação pelo Executivo da MP nº 772/2017 após o término da sua vigência, o teto inferior instituído pela redação original da Lei nº 7.889/89 – restaurado após a decadência da MP – haveria de ser aplicado aos ilícitos pretéritos”, por força da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica (art. 5º, XL); e iii) “superadas as teses acima, o art. 62, § 11, da Constituição infundirá ultratividade não somente à MP nº 772/2017, mas também à MP nº 794/2017, que a revogou”, contrariando o princípio da legalidade. 



    Alegam que a transcendência jurídica da controvérsia é evidente e que a discussão vem sendo efetivamente travada nas esferas administrativa e judicial.



    Aduzem que 



    “Mesmo que a MP nº 772/2017 pudesse embasar atos administrativos inaugurais após o fim de sua vigência – reitere-se que a autuação não impõe penalidade, o que é feito de forma originária pela decisão administrativa de primeiro grau e de maneira definitiva apenas pela decisão administrativa de segunda instância –, a natureza da regra veiculada imporia o seu próprio afastamento em favor da multa primitiva, que, tendo voltado a vigorar, retroage por ser mais benéfica” (eDoc. 1, fl. 19).



    Nesse sentido, defendem, em síntese, que as multas decorrentes dos processos administrativos concluídos após o período de vigência da MP nº 772/2017, mesmo que iniciados durante esse período, deveriam ser aplicadas sem o valor majorado pela norma impugnada.



    Sustentam que “as decisões administrativas impondo multa majorada em data posterior ao fim da vigência da MP nº 772/2017, bem como as decisões judiciais que as referendam, descumprem o preceito fundamental instituidor da retroação benéfica (CF, art. 5º, XL)”, o que seria causa autônoma para a procedência desta ação. 



    Argumentam, ainda, que 



    “caso se entenda que a multa majorada pode ser imposta aos fatos ocorridos sob o pálio da MP nº 772/2017 (ainda que o ato efetivo de aplicação seja muito posterior), força será concluir – ante o princípio da legalidade geral, sancionatória e administrativa, que impede a inflição de multa sem lei que a comine – que estes são somente os verificados entre 30.03.2017 e 08.08.2017 e entre 07.12.2017 e 08.12.2017, pois a mesma regra constitucional que determinaria a aplicação deste diploma determinaria também, pelas mesmas razões, a aplicação da MP nº 794/2017 quanto ao período em que esta vigeu” (eDoc. 1, fl. 24).



    As arguentes apresentam pedido de concessão de medida cautelar para "vedar a imposição de novas multas com base na MP nº 772, de 2017, suspender a exigibilidade daquelas já impostas, bem como a suspensão todos os processos judiciais sobre o tema” (eDoc. 1, fl. 24). 



    No mérito, requerem 



    “(...) a procedência desta ADPF, para, reconhecida a lesão aos preceitos fundamentais indicados, declarar-se (i) que a multa majorada da MP nº 772/2017 não pode ser imposta a nenhum caso concreto (por serem as decisões administrativas finais que a aplicam todas posteriores ao fim da vigência do citado diploma e, de qualquer forma, por força da retroação da norma sancionadora mais branda) ou, sucessivamente, (ii) que a mesma multa majorada só pode ser imposta aos ilícitos praticados entre 30.03.2017 e 08.08.2017 e entre 07.12.2017 e 08.12.2017 (por força da eventual ultratividade, não somente da MP nº 772/2017, mas também da MP nº 794/2017, que a revogou).” (eDoc. 1, fl. 25). 



    Em despacho de 03/08/2020, o eminente Ministro Luiz Fux, então relator desta ação, entendendo que o caso se enquadrava na aplicação analógica do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, solicitou informações às autoridades requeridas e abriu vista sucessiva ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, a fim de que a decisão fosse tomada em caráter definitivo.



    A Presidência da República apresentou manifestação (eDoc. 21) em que aponta, preliminarmente, a falta de legitimidade ativa das arguentes. Sustenta, nesse tocante, que: i) as requerentes são meras associações civis que congregam empresas privadas das mais diversas atividades econômicas, que possuem objetivos distintos e, porventura, até mesmo conflitantes; ii) não é possível afirmar que todos os empresários que se dedicam à produção e comercialização de carnes em geral comungam dos mesmos objetivos institucionais; iii) exemplifica o caso da ABIEC, uma das autoras, a qual aponta, no art. 6º de seu Estatuto Social, a existência de duas categorias de associados (associados efetivos e associados apoiadores), o que demonstraria que a autora não representa os interesses de uma categoria específica, mas reúne filiados que se vinculam a categorias econômicas distintas entre si; iv) afirma que não há, na espécie, representação de classe, mas apenas a atuação em prol de interesses econômicos (defesa para o não pagamento de multas administrativas aplicadas corretamente pelo administrador) de determinadas empresas; v) as requerentes não demonstram, de forma clara e objetiva, o preenchimento do requisito da pertinência temática.



    Ainda em preliminar, a Presidência da República aduz que a solução das situações concretas e individuais expostas pelos autores não se coaduna com a natureza objetiva do processo de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, que a análise quanto a supostas ofensas constitucionais perpassa por atos de natureza infralegal.



    No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido autoral, argumentando, em suma, que: a) o § 11 do art. 62 da Constituição visa a garantir estabilidade aos atos jurídicos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada pelo Congresso Nacional, não se tratando de manutenção da sua vigência, mas apenas de se assegurar a validade dos atos praticados sob a sua égide; b) a regra é a aplicação da lei vigente na data da ocorrência de seu fato gerador; c) a lex mitior somente opera efeitos retroativos nas hipóteses em que haja determinação legal expressa para que isso ocorra, o que não ocorre na espécie, devendo ser mantida a subsistência dos efeitos de uma medida provisória resultantes dos atos praticados sob a sua égide; d) no caso concreto, a aplicação da multa derivada da MP nº 772/2017 baseava-se, também, em norma de ordem pública, pois visava proteger a saúde pública (inspeção sanitária e segurança alimentar) e a economia, em um contexto em que se verificavam a ocorrência de fraudes para a obtenção de licenças sanitárias, conforme verificado a partir das repercussões derivadas da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março de 2017; e) os requerentes pretendem somente a concessão de autorização judicial para deixarem de adimplir as obrigações resultantes de infrações às normas de saúde pública ocorridas durante o período de atividade da lei, prática essa que deve ser repudiada pelo Poder Judiciário.



    Por sua vez, a AGU manifestou-se, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa ad causam, por entender que “as associações autoras não representam os interesses de uma categoria específica, mas, como seus próprios Estatutos indicam, congregam pessoas jurídicas vinculadas a atividades distintas, tais como industrialização, processamento, importação ou exportação de produtos, que têm como único liame o fato de exercerem atividades relacionadas, cada qual, aos setores de proteína animal, de carne bovina e de pescados” (eDoc. 26, fl 8). Apontou, ainda, o não preenchimento do requisito da subsidiariedade, pois “o ato normativo revogado, ainda que esteja produzindo seus efeitos, não é passível de impugnação por instrumentos processuais de índole objetiva” (eDoc. 26, fl. 12), podendo o controle judicial das multas aplicadas com base na Medida Provisória nº 772/2017 ser adequadamente realizado através da via difusa. 



    Quanto ao mérito, a AGU manifestou-se pela improcedência dos pedidos veiculados, sustentando, em síntese, que a expiração do prazo da medida provisória não impede a produção de efeitos quantos aos fatos ocorridos ao tempo em que esteve em vigor nem, por conseguinte, a manutenção das relações jurídicas constituídas durante a sua vigência. 



    A d. PGR opinou pelo não conhecimento da ação, “seja pela falta de legitimidade ativa das associações requerentes, seja pela inobservância do princípio da subsidiariedade”, em parecer assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA PROVISÓRIA 772/2017, QUE ALTEROU A LEI 7.889/1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º; 5º, CAPUT, II, XXXIX E XL; 37, CAPUT; E 62, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    1 Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de seus associados, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. Precedentes do STF. 2. É inadmissível a ADPF quando existir outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a suposta situação de lesividade a preceito fundamental (princípio da subsidiariedade – Lei 9.882/1999, art. 4º, § 1º). Parecer pelo não conhecimento da ação.” (eDoc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    A presente ação não merece prosseguir.



    De início, verifico que as associações arguentes - Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Associação Brasileira de Proteína Animal (ABP) e Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (ABIPESCA) - não possuem legitimidade ativa ad causam por não atenderem à exigência da homogeneidade em suas composições a caracterizá-las como entidades de classe. 



    Consoante apontado pela d. PGR, embora as requerentes afirmem reunir pessoas jurídicas de categorias muito bem definidas, restritas e específicas, a análise de seus estatutos estatutos sociais revela que estas são, na verdade, “associações civis que congregam empresas privadas de diversas atividades econômicas, com objetivos distintos e, em alguns casos, até conflitantes, não havendo homogeneidade entre os seus integrantes” (eDoc. 1, fls 8-9). 



    Quanto ao ponto, convém também reproduzir trechos da manifestação exarada nestes autos pela Secretaria Geral da Presidência da República no sentido da ilegitimidade ativa das arguentes:



    “(...) é possível perceber que, ao contrário do afirmado na inicial, não são entidades representativas de categorias restritas e/ou específicas, sobretudo em razão da diversidade de pessoas físicas e jurídicas que tem como atividade empresarial a produção de carnes bovinas, suínas, avícolas e de pescados, o que resultaria em ampla gama de representados com objetivos distintos e até mesmo conflitantes, descaracterizando-a como entidade de classe.



    (...)



    não se pode dizer que todos os empresários que se dedicam à produção e comercialização de carnes em geral comungam dos mesmos objetivos institucionais, especialmente para a defesa de uma única e determinada classe.” (eDoc. 22, fl. 2).



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal converge no sentido de não considerar “entidade de classe” a associação que patrocina interesses de diversas categorias profissionais ou econômicas não homogêneas.



    Sobre o tema, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência (ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI nº 5.071/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/18 - grifei).



   “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO.  1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI nº 4.230-AgR, Tribunal Pleno,de minha relatoria, DJ de 14/011 - grifei). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 51/98/CONTRAN. 1. Ilegitimidade ativa da autora, entidade que não reúne a qualificação constitucional prevista no art. 103, inc. IX, da Constituição da República. 2. A heterogeneidade da composição da Autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida” (ADI nº 3.381/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/6/07 - grifei).



    Assim, reconheço a ausência de legitimidade ativa das arguentes para propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Ademais, a Medida Provisória nº nº 772/2017 teve seu prazo de vigência encerrado, esvaziando-se – por assim dizer – o próprio objeto da arguição. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pelo exaurimento da eficácia da norma impugnada, o que se aplica à espécie. Senão, vejamos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Com a edição da Resolução nº 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI nº 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI nº 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01. (...) Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 5.111, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/12/18 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente. (ADI nº 2.049/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/11/2019 - grifei). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 5.053 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Min. Roberto Barroso, publicado no DJe de 03/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei. 2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (ADI 6.416-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes”. (ADI nº 5.987-AgR/AM, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/2021).



    Por fim, saliento que eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da vigência de norma revogada ou exaurida devem buscar a reparação em ação própria, uma vez que o controle concentrado não tem por escopo a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (ADI 4.620-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/8/2012 - grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.” (ADI 1.445-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29/4/2005 - grifei).



    Ante todo o exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente